Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745386-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA HOLITA NUNES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida. 2. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado. 3. A fixação do quantum mostra-se condizente com o trabalho a ser realizado, impondo-se a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 95, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que “quando a parte é beneficiária da justiça gratuita o Estado, se vencido, deverá arcar com o pagamento integral do valor dos honorários periciais, razão pela qual tal valor há de respeitar o limite colocado na “tabela do tribunal respectivo”, no caso concreto a Portaria Conjunta no 101/TJDFT” (id 28761609, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 95, §3o, inciso II, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico e infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012